Tribunal: TJDFT
Processo: 0740046-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740046-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAMARES FRANCA AGRAVADO: JOAO EUDES RODRIGUES DE SOUZA D E S P A C H O Malgrado tenham as partes deixado de se pronunciar sobre o despacho de ID 20488404, constatei nos autos do processo principal que as informações sobre a liminar deferida pelo d. Juízo da 24a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal já foram submetidas ao conhecimento do d. Juízo a quo (IDs 74780480 e 74780481 dos autos de origem), que é o competente para, em primeiro lugar, conhecer das questões atinentes ao processo. Diante dessa circunstância, nada a prover quanto ao requerimento de ID 20363262, devendo a parte aguardar o pronunciamento do d. Juízo a quo sobre a matéria. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator